Tribunal: TJSP
Processo: 1007907-44.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Conta-corrente. Empréstimo eletrônico não reconhecido pelo cliente. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Teoria do Risco do Negócio. Como fornecedor do serviço, o banco tem o dever de zelar pela segurança do sistema que disponibiliza, seja por meio

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Conta-corrente. Empréstimo eletrônico não reconhecido pelo cliente. Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Teoria do Risco do Negócio. Como fornecedor do serviço, o banco tem o dever de zelar pela segurança do sistema que disponibiliza, seja por meio eletrônico ou atendimento pessoal. Responsabilidade de natureza objetiva. Inteligência do art. 14 do CDC. Ônus do banco de provar que as operações foram realizadas pela autora ou por culpa exclusiva dela. Prova não produzida. Devolução do valor indevidamente descontado da conta-corrente da autora de rigor. Sucumbência da ré. Sentença reformada. Recurso provido.